Tribunal: TJSP
Processo: 1008393-04.2018.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Funcionalismo - Mandado de segurança – Pleito de obtenção de certidão de tempo de contribuição – Direito fundamental assegurado pelo art. 5o, incisos XXXXIII e XXXIV, b, da CRFB – Evidente direito a obter a informação solicitada perante o órgão público – Sentença da concessão da ordem mantida – reexame necessário desprovido